Tribunal: TJES
Processo: 0000794-77.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000794-77.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATA VIEIRA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 625 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;

(
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06;

(
iii
) examinar eventual excesso na dosimetria da pena e a possibilidade de aplicação de benefícios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e laudos de constatação provisório e definitivo, que
atestaram tratar-se
de maconha, substância ilícita.

4. A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, os quais relataram a abordagem e a apreensão das cinco porções da droga e do numerário fracionado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do testemunho policial como meio idôneo de prova quando ausentes indícios de parcialidade.

5. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois presentes elementos indicativos de mercancia, tais como a quantidade apreendida (92,5g), o fracionamento em cinco porções, a ocultação da droga na roupa íntima, a apreensão de dinheiro em espécie e a conduta suspeita ao avistar a viatura policial.

6. Quanto à dosimetria, a exasperação da pena-base fundamentada exclusivamente na quantidade da droga não se mostra adequada, pois a porção apreendida não revela gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal. À luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

7. Ausentes agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, torna-se definitiva a pena em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena, diante do quantum fixado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000794-77.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATA VIEIRA DE CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ALISSON BRANDAO SANTOS - ES27871-A, MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto por
JHONATA VIEIRA DE CARVALHO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Colatina/ES (id 10654793) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Nas razões recursais (id 16395029) a defesa sustenta, em síntese, a

insuficiência de provas
para a manutenção do édito condenatório e pugna pela reforma da sentença para absolvição. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
do tráfico para porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06), a redução da

pena-base
,
a fixação de regime
aberto
para início do cumprimento da pena, a redução do valor do
dia-multa
ao mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário-mínimo, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
e a concessão do benefíc
io da
suspensão condicional da pena.

Por fim, requer o arbitramento de honorários para o advogado, nomeado como dativo.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
30 de março de 2023
,
no
bairro São Silvano, em Colatina/ES
, o denunciado

trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros,
05 (cinco) porções de maconha
, pesando aproximadamente
92,5
g (
noventa e duas gramas e cinco
decigramas
)
, sem autorização legal.

Segundo o apurado, policiais militares em patrulhamento avistaram o réu que, ao perceber a viatura, demonstrou nervosismo e tentou esconder algo na cintura. Em busca pessoal, foi encontrada uma porçã
o na sua cintura e mais quatro porções dentro de sua sunga, além da quantia de
R$ 473,00 (quatrocentos e setenta e três reais)
em espécie.

Feitos esses esclarecimentos, passo à
análise das teses apresentadas.

Após detida análise do acervo probatório, verifica-se que a sentença está alicerçada em prova judicializada, não se limitando a elementos informativos da fase inquisitorial.

A
materialidade
restou comprovada pelo boletim unificado nº 50717957, auto de apreensão, laudos de constatação provisório e definitivo (ID 10654626), que confirmaram tratar-se de maconha, substância entorpecente ilícita, além dos demais elementos constantes dos autos.

Quanto a
autoria
, as testemunhas policiais militares,
Pablo
Saquetto
Diniz
e
Célio Janeiro Lima,
foram ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório, relatando de forma harmônica que abordaram o acusado após atitude suspeita e encontraram as drogas ocultadas na cintura e na roupa íntima, bem como numerário fracionado.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados pelos policiais em juízo constituem meio de prova idôneo à condenação quando coerentes e desprovidos de indícios de parcialidade (
AgRg
no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
DJe
03/11/2021).

Não se evidencia qualquer dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade, encontrando-se a condenação amparada em prova lícita e consistente, nos termos do art. 155 do CPP.

No que tange ao pedido de
desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06
, cumpre salientar que o referido tipo penal pressupõe ausência de indícios da mercancia.

Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506, tenha admitido presunção relativa de usuário para quantidades inferiores a 40g, consignou expressamente que tal presunção pode ser afastada diante de elementos concretos indicativos de comercialização.

No caso concreto, concorrem circunstâncias que afastam a destinação exclusiva ao consumo próprio: a quantidade apreendida (92,5g); o fracionamento em cinco porções; a ocultação na roupa íntima; a apreensão de dinheiro em espécie em notas fracionadas; a conduta suspeita ao avistar a guarnição policial; e o registro de envolvimento anterior com tráfico.

Ausentes elementos compatíveis com uso pessoal exclusivo, não há como acolher a desclassificação pretendida.

Passo a análise da dosimetria.

O magistrado sentenciante exasperou a pena-base em razão da quantidade da droga. Todavia, embora o art. 42 da Lei nº 11.343/06 determine a preponderância da natureza e da quantidade da substância, a elevação da pena-base exige fundamentação concreta que demonstre gravidade superior àquela inerente ao próprio tipo penal.

No caso, a quantidade apreendida, embora não ínfima, não se revela suficientemente expressiva, por si só, para justificar a majoração acima do mínimo legal, inexistindo outros elementos que evidenciem especial gravidade da conduta.

Assim, fixa-se a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.

Torno em definitiva a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Cumpre registrar que, a pena de multa é cumulativa e obrigatória, não comportando exclusão.

Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, fica mantido o regime inicial
semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, pois a reprimenda supera 04 anos. Igualmente inviável
o
sursis
(art. 77 do CP), ante a pena superior a 02 anos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para redimensionar a pena, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Por fim, considerando a interposição do presente recurso,
arbitro, em favor do defensor dativo,
Dr.
Alisson Brandão Santos,
OAB/ES 27.871,

o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de
honorários advocatícios, nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2o, 8o e 11o,
do CPC.

Dou por
prequestionadas
as matérias suscitadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.